Tribunal: STF
Processo: Rcl 78757
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 NÃO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, em 22.4.2025, contra ato da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual negado provimento ao Agravo de Execução Penal n. 8008490-70.2024.8.21.0001, interposto pelo reclamante.



    Ao proferir o ato reclamado, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a decisão pela qual o juízo do Primeiro Juizado da Primeira Vara de Execuções Criminais da comarca de Porto Alegre/RS deferiu ao beneficiário, Rafael Santos do Prado, progressão ao regime semiaberto de forma antecipada e autorizou sua inclusão no sistema de monitoramento eletrônico em caso de falta de vagas em estabelecimento compatível com o regime semiaberto. 



    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Afirma que “o apenado Rafael Santos do Prado cumpre pena total de 21 anos e 08 meses e 20 dias de reclusão, decorrente de condenação por crimes de tráfico ilícito de drogas, e 3 roubos majorados, com saldo de pena de cerca de 10 (dez) anos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “o acórdão objeto da presente reclamação viola a Súmula Vinculante nº 56 dessa Egrégia Suprema Corte, por confirmar a decisão que concedeu prisão domiciliar, deixando de observar, como determina a Súmula Vinculante nº 56, os termos do julgado do Supremo Tribunal Federal no RE 641320, no qual restou assentado que, havendo déficit de vagas no regime em que o reeducando deveria cumprir sua reprimenda corporal, deve o juízo da execução adotar as providências alternativas destacadas no referido julgado, especialmente quanto à saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “o colegiado deixou de considerar os termos do recente julgado do Supremo Tribunal Federal, já consolidados na esteira da Súmula Vinculante n.º 56, que estabeleceu as condições nas quais é possível a concessão de prisão domiciliar, pois se trata de decisão genérica e condicional que não analisa as condições subjetivas do apenado e a possibilidade de saída antecipada de outros sentenciados recolhidos no regime semiaberto, bem como utiliza motivos que se prestam a justificar a concessão de prisão domiciliar a qualquer apenado que progride do regime fechado ao semiaberto” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que “a situação concreta exposta nos autos, cujo pronunciamento judicial se buscou, é a seguinte: pena imposta ao apenado (21 anos e 08 meses e 20 dias de reclusão, com saldo de pena superior a 10 anos), à gravidade e a natureza dos crimes pelos quais foi condenado (tráfico ilícito de drogas, e 3 roubos majorados). Ainda, e o que mais impressiona, é o histórico delituoso ignorado, bem explicitado nas razões do agravo em execução ministerial: ‘Iniciou o cumprimento da pena em 21/11/2013, no regime aberto. Sobreveio nova condenação referente ao processo nº 0030667-70.2012.8.21.0039 e fixado o regime fechado. Em 09/09/2015, deferida a progressão ao regime semiaberto. Em 10/08/2016, deferida a progressão ao regime aberto e a prisão domiciliar ao apenado. O apenado cometeu novo delito, tendo sido preso em flagrante em 24/09/2019 (processo nº 5006758-64.2019.8.21.0039). Realizada audiência de justificativa, em 29/10/2020, o Juízo reconheceu a prática da falta grave (cometimento de delito no curso da execução), determinando a regressão para o semiaberto, a alteração da data-base para a data do novo fato e, ainda, declarou a perda de 1/3 de eventuais dias remidos (seq. 42.1). A Defesa recorreu (seq. 52.1) Sobreveio sentença pela condenação 5006758-64.2019.8.21.0039, sendo fixado o regime fechado (seq. 71.1). Em 12/01/2022, progrediu ao regime semiaberto e obteve o livramento condicional (seq. 92.1). Cometeu novos delitos durante o período de prova – em 19/08/2022 e 24/08/2022 (Ações Penais nºs 5017932-65.2022.8.21.0039 e 5018227-05.2022.8.21.0039), acarretando a suspensão do livramento condicional (seq. 126.1), o qual foi revogado em 30/10/2023 (seq. 143.1). Sobreveio condenação provisória pelo processo 5018227-05.2022.8.21.0039 (seq. 152), sendo fixado o regime fechado (seq. 160.1) (...) nas vezes em que esteve no regime mais brando ou em livramento condicional, o apenado cometeu três novos delitos (o mais recente, em 24/08/2022)’” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) seja concedida a liminar, com a suspensão do acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul quanto a manutenção da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, para reformar a decisão de juízo da execução criminal, nos termos acima expostos; 



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado;



    c) a citação do beneficiário da decisão para contestar; e 



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja afastado, em definitivo, a prisão domiciliar mediante a imposição de controle eletrônico, fazendo-se com que sejam observados os parâmetros estabelecidos no RE 641320/RS” (fls. 22-23, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia que “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



    Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    5. Em 10.12.2024, o juízo do Primeiro Juizado da Primeira Vara de Execuções Criminais da comarca de Porto Alegre/RS deferiu ao beneficiário, Rafael Santos do Prado, progressão ao regime semiaberto de forma antecipada e autorizou sua inclusão no sistema de monitoramento eletrônico em caso de falta de vagas em estabelecimento compatível com o regime semiaberto. Consta da decisão:



    “Apenado recolhido na PEC III. 



    ACC acostado aos autos (seq. 232), indicando conduta plenamente satisfatória. 



    Consoante RSPE, o apenado cumpre pena, atualmente, em regime fechado, com prazo para implemento do requisito objetivo em 13/12/2024. 



    O Ministério Público, com vista dos autos, opinou pelo indeferimento do pleito, pois necessárias as avaliações psicossociais, bem como discorre acerca do elevado saldo de pena, bem como gravidade dos delitos e registro de três novos delitos no curso da execução, seq. 241.1. 



    Não prosperam os argumentos ministeriais, pois a Lei nº 14.843/2024, que estabeleceu a obrigatoriedade do exame criminológico como condição para avaliar progressão de regime, somente é aplicável aos crimes cometidos posteriormente à sua vigência (11/04/2024), pois constitui novatio legis in pejus. 



    Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, destacando, ainda, que as normas de execução penal são de natureza penal e, assim, aplicam-se aos crimes cometidos após a sua vigência (a exemplo RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 23/8/2024; AgRG no HC n. 929.034/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2024; e HC n. 957751-SP, Ministro Rogério Schietti Cruz). 



    O Supremo Tribunal Federal, por intermédio do Ministro André Mendonça, já se manifestou quanto às limitações impostas pela Lei n. 14843/2024, salientando que consistindo em inovação legislativa mais gravosa, somente se admite a retroatividade de uma nova legislação, caso seja mais favorável ao sentenciado (RHC 200.670/MG, DJe de 28/5/2024). (...)



    De resto, a gravidade abstrata do delito não pode servir de motivação suficiente para o indeferimento da progressão. 



    Veja-se que sobre a matéria o STJ pacificou entendimento no sentido de que fatores relacionados ao crime praticado são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento para a progressão de regime, de modo que a avaliação do cumprimento do requisito subjetivo somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal (HC n. 444.132/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/05/2018). 



    Ademais, quanto aos crimes cometidos no curso da execução, estes já foram objeto de análise judicial, com aplicação dos consectários legais, não sendo o caso de impedir a concessão do direito a progredir. 



    Superada a apreciação acerca dos requisitos concessivos do benefício, passo a analisar a implementação da antecipação da progressão de regime. (...)



    Isto posto, e por entender e com base no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, e tendo em vista estar preenchido o requisito subjetivo necessário para a progressão de regime carcerário, devidamente comprovado pelos documentos acostados, defiro ao apenado a progressão de regime ao semiaberto, DE FORMA ANTECIPADA. 



    O sistema prisional dos regimes semiaberto e aberto, no âmbito da Vara de Execuções Penais de Porto Alegre, enfrenta, já há algum tempo, crise sem precedentes. 



    No entanto, embora não seja função precípua do juiz da execução administrar o sistema prisional, já que tal incumbência é da SUSEPE, vinculada ao Poder Executivo, cabe-lhe fiscalizar o correto cumprimento da pena e as condições dos estabelecimentos prisionais. Por total omissão do Estado, o Judiciário, como fiscalizador, passou, com base na LEP, a intervir no sistema prisional. O que deveria ser a exceção, contudo, virou regra. 



    Se não há vagas suficientes no regime semiaberto para o cumprimento da pena, o Judiciário não pode permanecer inerte. Além de cobrar do Executivo o cumprimento da lei, o magistrado deve ajustar a execução da pena ao espaço e vagas disponíveis. 



    Com efeito, nos termos do art. 66, compete ao juiz da execução zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança (inc. VI) e inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade (inc. VII). 



    A propósito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu em sede de Recurso Extraordinário (RE n. 641.320) que, na inexistência de casas prisionais compatíveis com o regime de execução da pena, especialmente dos regimes semiaberto e aberto, é cabível o cumprimento em regime menos gravoso. 



    Cabe referir, ainda, que a decisão deu origem à Súmula Vinculante n. 56, aprovada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no dia 29.06.2015: 



    ‘A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE) 641320’. 



    Vale ressaltar que o contexto particular das Varas de Execuções Criminais de Porto Alegre, como bem expôs o parecer do Juiz-Corregedor nos autos do expediente ID 2933758, que reforça a imensa dificuldade prática (e as consequências indesejáveis) de operar-se com uma ‘lista de presos’ preferenciais para a saída antecipada: 



    ‘Então, a observância estrita dos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no RE 641.320/RS pelos magistrados da 1ª VEC/POA pressupõe que, independentemente de outra providência, sejam também competentes para decidir sobre a antecipação da saída ou progressão de regime. Outrossim, se o juízo competente para decidir a progressão antecipada de regime entende de modo diverso, não se pode exigir dos juízos da 1ª VEC/POA que aguardem a disponibilização de vaga inexistente no regime semiaberto para decidirem sobre a progressão de regime em favor de preso que cumpre pena em regime fechado, sob pena de violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56. 



    O que pode ser feito é o juízo da 1ª VEC comunicar o 2º Juizado da 2ª VEC, para que este, na esfera jurisdicional, decida pela concessão ou não da liberação antecipada de condenados do regime semiaberto para gerar vaga para aquele recém progredido. Ocorre que essa providência, adotada no caso concreto em razão da decisão da 1ª Câmara Criminal, é, como se verá, inócua, tamanha a insuficiência de vagas no regime intermediário. 



    Com efeito, conforme Mapa Carcerário disponibilizado em 30/07/2021 pela SUSEPE, há 3.897 vagas nos regimes semiaberto e aberto em todo estado para 12.511 condenados nesses regimes. O déficit atual é de 8.614 vagas. Na média estadual, há 3,21 condenados por vaga. Se considerados apenas o estabelecimentos vinculados ao 2º Juizado da 2ª VEC/POA, com capacidade total para 545 homens, o cenário se agrava. Além da totalidades das vagas estarem preenchidas, há outros 2.562 homens condenados em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. No âmbito do 2º Juizado da 2ª VEC/POA, a média é de 5,70 condenados para cada vaga disponível. Se considerado que o Instituto Penal de Canoas, com capacidade para 99 presos, foi recentemente esvaziado para possibilitar reformas, remanescem hoje, de fato, tão somente 444 vagas no regime semiaberto, isto é, a média está em 7 condenados por vaga. 



    Comparando-se os dados, nota-se que a insuficiência de vagas nos regimes semiaberto e aberto é mais crítica nos estabelecimentos prisionais vinculados ao 2º Juizado da 2ª VEC/POA do que em relação aos abrangidos pelas VECs do Interior. Nesse contexto de escassez de vagas, a liberação ou progressão antecipada de condenados faria, por incrível que pareça, com que a permanência de presos no regime semiaberto fosse limitada a pouquíssimos dias, talvez nem 15 dias, com elevadíssima rotatividade, não se mostrando medida producente, eficaz e útil. Não se está diante de um déficit de 20% de vagas, que poderia ser administrável, mas, sim, de um déficit de 470% (600% se considerada a temporária indisponibilidade das 99 vagas do IPC)’.



    Nesse contexto, determino a remoção do apenado, em 48h, para casa prisional compatível com o regime semiaberto. 



    Não disponibilizada vaga, com a informação nos autos da SUSEPE, em consonância com a súmula vinculante do STF suprarreferida, concedo a saída especial, determinando que seja liberado da casa prisional em que se encontra, salvo se por outro motivo estiver recolhido, para que, em até 48 horas, se apresente Departamento de Monitoramento Eletrônico da Região Metropolitana, localizado no Instituto Penal Padre Pio Buck (Av. Roccio, nº 900, Vila João Pessoa, Porto Alegre/RS - ao lado do Presídio Central), momento em que deverá ser incluído no sistema de monitoramento eletrônico, sujeitando-se às seguintes condições: 



    a) Não poderá se afastar de sua residência no período compreendido entre 20h e 06h; 



    b) A zona de inclusão do monitoramento eletrônico será na cidade onde o apenado reside, abrangendo inclusive os trajetos de ida e volta entre residência e local de trabalho; 



    c) Os dias de saídas temporárias serão informados pelo apenado antecipadamente à SUSEPE; 



    d) Atender aos contatos do funcionário responsável pelo monitoramento eletrônico e cumprir suas orientações; 



    e) Entrar em contato com a Divisão de Monitoramento Eletrônico caso perceba defeito ou falha no equipamento de monitoramento. 



    f) Proibição de qualquer tipo de aproximação com a vítima e seus familiares, em caso de condenação por crime com vítima determinada. 



    Poderá o apenado, no prazo de 30 dias, comprovar execução de atividade laboral lícita, caso em que será redefinida a zona de inclusão, com margem para que possa se deslocar para o local de trabalho, durante o respectivo horário. 



    A casa prisional deverá cientificar expressamente o apenado quando da sua liberação, bem como de que será considerado foragido caso não se apresente no prazo fixado. 



    Para o fiel cumprimento da decisão que determinou a presente medida de monitoramento eletrônico, a Central de Monitoramento Eletrônico deve adotar os procedimentos necessários para a manutenção do regular cumprimento da medida, devendo tratar os incidentes nos termos do Protocolo I da Resolução CNJ no 412/ 2021. 



    Os dados coletados nos serviços de monitoramento eletrônico se caracterizam como dados pessoais sensíveis, sendo vedado o seu acesso e o compartilhamento com terceiros, incluindo órgãos de segurança pública, exceto se houver autorização judicial específica. Esta decisão serve como Mandado de Monitoramento Eletrônico. 



    Na liberação, o diretor da casa prisional deverá cientificar expressamente o preso das condições acima, bem como de que será considerado foragido na hipótese de não apresentação na SUSEPE no prazo de 02 (dois) dias úteis, colhendo a sua ciência, com posterior remessa a esta VEC. As condições deverão ser cumpridas imediatamente, valendo tão logo seja o apenado liberado pelo estabelecimento prisional, inclusive durante o período necessário para a colocação da tornozeleira eletrônica. 



    Comunique-se a presente decisão à SUSEPE, inclusive para que, em caso de não apresentação do preso, seja lançada e comunicada a fuga à VEC para expedição de mandado de prisão.



    As condições deverão ser cumpridas imediatamente, valendo tão logo seja o apenado liberado pelo estabelecimento prisional, inclusive durante o período necessário para a colocação da tornozeleira eletrônica” (fls. 4-10, e-doc. 2).



    6. Essa decisão foi objeto de agravo em execução do reclamante, ao qual a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual negou provimento, nos termos da decisão objeto da presente reclamação:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE VAGAS DO SEMIABERTO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo de Execução que concedeu a progressão de regime ao apenado e autorizou a inclusão no sistema de monitoramento eletrônico em caso de falta de vagas para cumprimento do regime semiaberto. 



    2. O órgão ministerial sustentou a necessidade de avaliação psicológica e social. Requereu a cassação da decisão do Juízo de execução para realização de exame criminológico. Em caso de manutenção da progressão, postulou o recolhimento do apenado no regime semiaberto ou para que seja procedida a liberação de vagas de presos mais antigos que estejam no sistema, prestes a adimplir prazo para a progressão de regime ou livramento condicional e que se enquadrem nos parâmetros fixados no RE 641.320/RS. Na hipótese de persistir a ausência de vaga, a inclusão em lista de espera prioritária para vaga em casa prisional do regime semiaberto. 



    3. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. As questões em discussão consistem em: (i) examinar a adequação da decisão de progressão de regime sob o aspecto subjetivo do apenado, inclusive quanto à (des)necessidade de realização do exame criminológico no caso concreto; (ii) analisar o cabimento das providências adotadas na decisão de primeiro grau para hipótese de ausência de vagas em estabelecimento para cumprimento do regime semiaberto. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. Por se tratar de novatio legis in pejus, a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.843/2024 com a exigência do exame criminológico não se aplica a condenações anteriores à sua vigência. 



    6. Observância do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, devendo ser preservados os critérios anteriores à alteração legislativa. 



    7. Ausente comprovação de circunstâncias concretas que justificassem a excepcionalidade da exigência do exame criminológico. 



    8. Aplicação de dispositivos legais, de precedentes STJ e de resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. 



    9. A decisão do juízo de execução baseou-se no artigo 66 da Lei de Execução Penal, que atribui ao juízo a competência para ajustar a execução da pena às condições existentes, zelando pelo cumprimento da pena de forma humanizada. 



    10. O STF, no julgamento do RE nº 641.320, reconheceu que, na ausência de vagas em estabelecimento prisional compatível, cabível a adoção de regime menos gravoso, alinhado aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Agravo desprovido



    Tese de julgamento: ‘1. A exigência do exame criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, não se aplica a condenações anteriores à sua vigência. 2. Na ausência de vagas em estabelecimento prisional compatível, cabível a adoção de regime menos gravoso.’” (fls. 70-71, e-doc. 2).



    7. O juízo da execução determinou a remoção do apenado, em quarenta e oito horas, para casa prisional compatível com o regime semiaberto; se não disponibilizada vaga, concedeu ao beneficiário saída especial, para que se apresentasse, em quarenta e oito horas, ao “Departamento de Monitoramento Eletrônico da Região Metropolitana”, para que fosse incluído no sistema de monitoramento eletrônico, com condições.



    O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assentou: 



    “Observa-se que houve, inicialmente, a determinação para encaminhamento do apenado para casa prisional compatível com o regime semiaberto. Ou seja, a determinação de monitoramento eletrônico se trata de método decorrente da hipótese de inexistência de vaga. 



    A decisão do juízo de execução baseou-se no artigo 66 da Lei de Execução Penal, que atribui ao juízo a competência para ajustar a execução da pena às condições existentes, zelando pelo cumprimento da pena de forma humanizada. 



    Ademais, foi aplicado entendimento que venho adotando desde que assumi o cargo de Desembargadora frente a esta Primeira Câmara Criminal. (...)



    O agravado, de 40 anos de idade, implementou os requisitos objetivo e subjetivo para progressão de regime. Houvesse vaga disponível, o apenado estaria cumprindo sua pena em casa prisional. Como não há, por fatores alheios à sua vontade e atuação, inadmissível que o agravado seja penalizado pela ineficiência estatal. Isto é, não se pode submeter o apenado ao que Carnelutti denomina de ‘sacrifício por interesse alheio’” (fl. 68, e-doc. 2).



    Com a solução adotada, a autoridade reclamada buscou evitar a manutenção da segregação do apenado em estabelecimento prisional inadequado ao regime de cumprimento da pena, em conformidade com a Súmula Vinculante n. 56, considerada a realidade do sistema penitenciário local. 



    Descabe cogitar-se, na espécie, de contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em reclamação. Processo penal. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da Súmula Vinculante 56. Ato reclamado que deu integral cumprimento ao enunciado vinculante. Matéria fático-probatória. Reexame inviável em reclamação. Instrumento reclamatório utilizado como indevido sucedâneo recursal. 



    1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, a todos os fundamentos da decisão agravada. 



    2. Ato reclamado que, ao analisar as circunstâncias e peculiaridades do sistema penitenciário local, ao invés de contrariar o teor da Súmula Vinculante 56, deu integral cumprimento às premissas do paradigma invocado, afastando o condenado do regime mais gravoso. 



    3. Compete aos juízes da execução penal – considerada, inclusive, a instância recursal – a avaliação quanto à conformação do estabelecimento prisional ao regime imposto ao apenado. Precedentes. 



    4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não consubstanciando sucedâneo recursal. 



    5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão” (Rcl n. 52.489-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO BENEFICIADO COM PROGRESSÃO DE REGIME E PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. NÃO CONTRARIEDADE AO VERBETE VINCULANTE 56. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – O enunciado da Súmula Vinculante 56 estabelece que ‘a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS’. II – Caso a decisão do Juízo da execução seja favorável, eventual inobservância dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS por parte da autoridade judiciária não tem o condão de prejudicar a situação do custodiado. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 26249-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 67.773/RS, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 26.6.2024; Rcl n. 66.511/RS, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 19.3.2024; Rcl n. 59.621/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 26.6.2023; Rcl n. 45.528/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.11.2021; e Rcl n. 45.940/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.10.2021.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora